Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700217-25.2026.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ELIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE ELIAS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INEDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais, movida por JOSÉ ELIAS DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O feito foi originariamente distribuído a esta Circunscrição Judiciária de Brasília, em que pese seja a parte autora domiciliada no Município de Itaberaí/GO, conforme qualificação da inicial, tendo conta vinculada à agência bancária localizada na mesma municipalidade. Contudo, em consulta à jurisprudência desta Corte local, verifica-se a consolidação de entendimento predominante, no sentido de que, em ações de tal natureza, a opção do demandante, domiciliado em Estado diverso, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição da competência jurisdicional. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL. COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A escolha aleatória de foro caracteriza abuso de direito, de forma que permite ao juiz declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao foro competente. 2. A eleição de foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sem justificativa plausível, para processar e julgar a demanda envolvendo cobrança oriunda de valores do PASEP, contraria o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 5o, do CPC, o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; 3. Não obstante a regra de competência existente no artigo 53, inciso III, alínea 'a', do CPC, a especialidade da regra de competência prevista na alínea 'b' do mesmo dispositivo deve ser aplicada nos casos em que a pessoa jurídica possui agência ou filial no local de pagamento da obrigação, notadamente se o mesmo em que reside a recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879407, 07415843420238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 3. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 4. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1879165, 07051674820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea "b" do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea "a", porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. 2. No caso em que as obrigações foram contraídas na agência ou na sucursal da pessoa jurídica ré, aplica-se a regra contida na alínea "b" do inciso III do art. 53 do CPC, fixando-se a competência do lugar onde se acha a agência ou a sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. 3. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1861049, 07057754620248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I - A r. decisão que declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Niterói/RJ não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A relação existente entre o autor e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. O autor tem domicílio em Niterói/RJ, onde também está localizada a agência de relacionamento com o Banco-réu. III - Na ação de reparação de danos morais e materiais em exame, é admitida a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso da agência em que foi contraída a obrigação e do domicílio da parte, o que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do Juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1863757, 07085061520248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. 4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1876012, 07152953020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Abuso de direito De fato, a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes, dentre os quais aqueles supra transcritos, no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio Código de Processo Civil vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do emblemático Voto do Exmo. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, ao relatar o Conflito de Competência no 0714558-03.2019.8.07.0000, submetido à 1a Câmara Cível deste TJDFT: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria . Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso.” Violação ao Princípio do Juiz Natural Para além, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar, também, que, embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que, para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como o competente para o processamento do feito também contraria o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, gerando desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição, mormente considerando que não guardaria relação com o domicílio da parte autora (Itaberaí/GO) ou com o local da agência bancária de sua conta, dispondo a instituição bancária requerida de agências em todo o território nacional, inclusive no local de domicílio daquela. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações, sem qualquer critério, distribuídas às Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária de Brasília. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Violação ao Princípio da Efetividade da Jurisdição Recentemente, a 8a Turma Cível, voto da Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, decidiu que a escolha aleatória e injustificada do foro “pode prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional”. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais balizas, e em resguardo da segurança jurídica, à luz do entendimento predominante no âmbito deste TJDFT, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo Cível de Brasília para o processamento da presente demanda. Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Itaberaí/GO, local que abarca o local do domicílio da parte autora. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos.” O Agravante sustenta (i) que “os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) foram plenamente atendidos”; (ii) que “Não é possível indeferir o benefício da gratuidade judiciária com base no fato de a ação ter sido ajuizada em comarca diversa da do autor (neste caso, na comarca do réu), especialmente considerando que, com o advento da internet e das ferramentas eletrônicas, o processo pode tramitar normalmente sem acarretar qualquer ônus adicional ao Judiciário”; (iii) que “O fato da parte autora ter contratado banca particular de advogados, não comprova por si só riqueza, sendo que os contratos firmados, em sua maioria, possuem valores acordados somente no êxito da ação”; (iv) que “a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei no 9.099/1995, é de natureza relativa, o que significa que não há impedimento legal para que o autor opte por ajuizar a demanda no juízo comum, especialmente quando invoca o benefício da gratuidade da justiça”; (v) que “A relatividade da competência permite ao jurisdicionado optar livremente pelo foro que melhor atenda à sua realidade, não sendo razoável condicionar a concessão da Justiça Gratuita à propositura da ação exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais”; (vi) que “a parte autora, em renúncia à regra previstas no art. 101, I, do CODECOM, optou por aforar a demanda no domicílio do réu, tal como previsto no art. 53, III, do NCPC, uma vez que a contraparte possui filial em região geográfica sob a jurisdição do Foro Central da Comarca de São Paulo”; e (vii) que “tal fato não afasta a competência do presente Juízo, visto que relativa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “por restar demonstrado que a parte agravante preenche todos os requisitos para litigar sob o beneplácito da AJG, roga a essa Douta Câmara Cível o provimento ao Agravo ora pleiteado”. É o relatório. Decido. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão agravada. A r. decisão agravada não deliberou sobre gratuidade de justiça, limitando-se a declinar da competência para a Comarca de Itaberaí/GO, foro do domicílio do Agravante, autor da demanda. A declinação de ofício da competência se baseou na escolha aleatória do foro de Brasília, contudo o Agravante invocou como fundamentos para a reforma da r. decisão agravada a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais Cíveis e o fato de o Agravado possuir “filial em região geográfica sob a jurisdição do Foro Central da Comarca de São Paulo”. Nesse contexto, ressai patente a inobservância da dialética recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Na explanação de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator